Tribunal: STF
Processo: AI 613767
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA ESSENCIAL.
   AUSÊNCIA. SÚMULA 288 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO
   FEDERAL. SÚMULA 636 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
   IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.
I - Decisão monocrática que
   negou seguimento ao agravo de instrumento em razão da ausência de
   peças essenciais à compreensão da controvérsia (procuração
   outorgada ao advogado subscritor das petições de agravo de
   instrumento e de recurso extraordinario). Incidência da Súmula
   288 do STF.
II - O Tribunal entende não ser cabível a
   interposição de RE por contrariedade ao art. 5º, II, da
   Constituição Federal, quando a verificação da ofensa envolva a
   reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais
   pelo Tribunal a quo.
III - A orientação desta Corte, por meio de
   remansosa jurisprudência, é a de que a alegada violação ao art.
   5º, XXXV e LIV, da Constituição, pode configurar, quando muito,
   situação de ofensa reflexa ao texto constitucional.
IV - Para se
   chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido,
   necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório
   constante dos autos.
V - Agravo regimental improvido.